Tribunal: TJBA
Processo: 8015596-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015596-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPER FOODS NUTRICAO ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO LIMA

APELADO: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante pagamento da quantia de R$ 4.455,86, referente aos débitos decorrentes da compra de produtos destinados à pintura.

Gratuidade da justiça deferida ao apelante, com efeito ex-nunc. Preliminar de cerceamento de defesa que desmerece guarida, posto que,

o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade técnica e na suficiência do conjunto probatório existente, exercendo o magistrado seu livre convencimento motivado. Mérito. As notas fiscais acompanhadas de boletos bancários assinados pelos prepostos do devedor constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Precedentes. Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes, conforme orienta o artigo 373 do CPC. Incumbia ao apelante apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, ônus do qual não se desincumbiu. Mantém-se a fixação do ônus sucumbencial consoante sentença, sendo descabida a fixação de honorários recursais, uma vez que o juízo a quo já fez arbitramento em desfavor do apelante em 20% do valor da condenação, ou seja, no máximo legal (art. 85, §2º, do CPC). Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8015596-21.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
SUPER FOODS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como apelada,
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.